Tribunal: STF
Processo: RE 535994
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ATO DE RELATOR QUE ENTENDEU INCABÍVEL O PRIMEIRO AGRAVO REGIMENTAL DE DECISÃO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA OS FINS PREVISTOS NO ART. 543-B DO CPC. 
  
1.  A matéria discutida no acórdão recorrido extraordinariamente adotou, também, fundamento constitucional, permitindo a aplicação da repercussão geral da matéria de fundo. 
2.  O Supremo Tribunal Federal, por meio de sua Segunda Turma, assentou o entendimento da evidente irrecorribilidade do ato que meramente ordenou a devolução dos autos ao órgão judiciário de origem, nos termos e para os fins do art. 543-B do CPC. Precedentes. 
3.  Agravo regimental a que se nega provimento, com a determinação da imediata devolução dos autos ao Juízo de origem, independentemente da publicação de acórdão.